Tribunal: TJMT
Processo: 1042812-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042812-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI - CPF: 976.954.839-15 (AGRAVANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 327.744.191-15 (AGRAVADO), 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI - CPF: 053.562.401-80 (AGRAVANTE), BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI - CPF: 053.562.251-13 (AGRAVANTE), PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI - CPF: 976.954.839-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADÃO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 327.744.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERINALDO JUNIOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 981.328.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 049.495.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES MACEDO SOUZA - CPF: 053.562.491-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que, com fundamento no art. 313, V, “
a
”, do CPC, determinou a suspensão do feito até a resolução, em ação própria, de controvérsia relativa à validade de alienação de bem integrante do espólio, supostamente realizada sem anuência de todos os herdeiros, inclusive incapazes. Os agravantes sustentam a possibilidade de prosseguimento do inventário quanto aos bens incontroversos e a desnecessidade de suspensão, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo de inventário, nos termos do art. 313, V, “
a
”, do CPC, diante de controvérsia acerca da validade de alienação de bem do espólio que demanda apuração em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inventário possui natureza instrumental e destina-se à identificação do acervo hereditário e à partilha, admitindo apenas a solução de questões resolvíveis com base em prova documental pré-constituída.

4.
A impugnação da alienação de bem do espólio por ausência de anuência de herdeiros, inclusive incapazes, configura controvérsia complexa que pode demandar dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do inventário.

5.
O art. 612 do CPC autoriza a remessa às vias ordinárias das questões que dependam de outras provas, restringindo a cognição do inventário às matérias comprovadas documentalmente.

6.
A definição da validade da alienação influencia diretamente a composição do monte partilhável e os quinhões hereditários, caracterizando questão prejudicial externa apta a justificar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

7.
A presença de herdeiros incapazes impõe cautela adicional, a fim de resguardar a segurança jurídica e a adequada tutela de seus interesses.

8.
A eventual partilha parcial de bens incontroversos mostra-se desaconselhável diante da incerteza quanto à extensão do acervo hereditário e do potencial impacto econômico do bem controvertido.

9.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a suspensão do inventário quando a definição do monte partível depende da prévia solução de controvérsia em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A controvérsia acerca da validade de alienação de bem integrante do espólio, quando demandar dilação probatória ampla, deve ser dirimida em ação própria.
2.
Configura questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a discussão cuja resolução condiciona a delimitação do monte partilhável no inventário.
3.
A suspensão do inventário, nessas hipóteses, resguarda a segurança jurídica e a adequada proteção dos interesses de herdeiros incapazes
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, V, “a”, e 612.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.637.359/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
11.05.2018; TJ/MG, Apelação nº 10000210215794001, 19ª Câmara Cível,
DJe
11.08.2021; TJ/MT, Apelação nº 1002337-33.2022.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
,
interposto p
or

NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI
e
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI

e
m face de decisão proferida
pel
o
MM
.
Ju
iz
d
e
Direito
Leonardo Lúcio Santos
,
da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Paranatinga
/MT
,
n
a

Ação

de
Inventário

dos bens deixados por ADÃO JOSÉ DOS SANTOS

nº
1002150-16.2023.8.11.0044
,
que determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até que sejam solucionadas em ação própria as questões envolvendo suposta alienação irregular de bem do espólio por herdeiro sem o consentimento dos demais interessados, inclusive incapazes.

Nas razões recursais,
os agravantes alegam, em síntese,
que a suspensão do feito é indevida, pois haveria bens incontroversos suscetíveis de partilha imediata, sem prejuízo à solução posterior da controvérsia referente ao imóvel litigioso.

Alegam ainda que seria possível a intimação, no próprio inventário, do Sr. JUNIOR MACEDO DOS SANTOS, alienante do bem, e de eventual adquirente, Sr. CLEMILSON DAVID FIGUEIREDO, para prestarem esclarecimentos sobre a transação, o que tornaria desnecessária a suspensão.

Argumentam que o indeferimento do prosseguimento do feito afronta os princípios da celeridade e da economia processual, além de comprometer a efetiva tutela jurisdicional dos herdeiros menores.

P
leite
aram
a
concessão da justiça gratuita
e a
de efeito suspensivo ao recurso
.

Ao final, requerem o
provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário e a intimação dos terceiros acima mencionados nos próprios autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 333297366).

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de
angularização
contenciosa na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame do mérito do agravo de instrumento interposto por
NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI
e
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI
contra decisão que determinou a suspensão do inventário dos bens deixados por ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, com fundamento no art. 313, V, “
a
”, do Código de Processo Civil, sob o reconhecimento da existência de questão prejudicial externa consistente na necessidade de apuração, em ação
própria, da validade de alienação de bem integrante do espólio, supostamente realizada sem a anuência de todos os herdeiros, inclusive incapazes.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a controvérsia acerca da alienação poderia ser solucionada no próprio inventário, mediante a intimação dos envolvidos e a produção das provas necessárias, não havendo óbice ao prosseguimento do feito quanto aos bens incontroversos, sob pena de indevida paralisação do processo sucessório e afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de inventário judicial instaurado em razão do falecimento de A
dão José dos Santos
, no qual figuram como requerentes os ora agravantes, representados por seu genitor, havendo outros herdeiros habilitados nos autos e a regular intervenção do Ministério Público, em razão da existência de incapazes.

No curso do procedimento sucessório, sobreveio controvérsia acerca da alienação de bem imóvel que integraria o acervo hereditário, sob a alegação de que o negócio jurídico teria sido celebrado sem a anuência de todos os herdeiros, inclusive daqueles incapazes, circunstância que suscitou dúvida quanto à higidez do ato e quanto à própria extensão da massa partilhável.

Constou da decisão recorrida, no essencial
:

“[...]

Trata-se de ação de inventário, na qual a parte requerente pleiteia, em síntese, a nulidade das alienações de bens do espólio, sob a alegação de que foram realizadas sem o consentimento de todos os herdeiros e de seu representante legal.

Com vista dos autos, o Ministério Público Estadual requereu a suspensão do feito, até que sejam resolvidas em vias próprias as questões suscitadas.

Com vista dos autos, a parte autora e os herdeiros concordaram com a suspensão.

[...]

O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil,

dispõe que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Além disso, conforme preceitua o artigo 612 do CPC, o juiz deve decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias aquelas que dependerem de outras provas.

Dessa forma, considerando que a controvérsia acerca dos bens a serem partilhados demanda dilação probatória e deve ser resolvida em processo próprio, entendo ser cabível a suspensão do presente feito até que a referida questão seja devidamente solucionada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e SUSPENDO o presente processo até que sejam resolvidas as questões suscitadas em ação própria.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário
.

[...]
”
(Id.
33248087
3)
.

É certo que o
inventário possui natureza eminentemente instrumental, voltada à identificação do acervo hereditário, à verificação da legitimidade sucessória e à subsequente partilha dos bens.

Embora admita a solução de questões incidentais, o procedimento sucessório não comporta, como regra, dilação probatória ampla e contraditório complexo próprios das ações de conhecimento de rito comum, sobretudo quando a controvérsia envolve a validade de negócio jurídico cujo desfecho pode alterar substancialmente a composição do patrimônio partilhável.

No caso, a
impugnação da alienação do imóvel sob o argumento de ausência de anuência de todos os herdeiros, inclusive incapazes, transcende a mera controvérsia documental. Trata-se de discussão que pode demandar exame aprofundado das circunstâncias do negócio jurídico, da
capacidade das partes envolvidas, da existência de vícios de consentimento e da eventual necessidade de prova testemunhal ou pericial, o que extrapola os limites cognitivos do inventário.

Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil,
“
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”.

A norma evidencia a opção legislativa por restringir o âmbito de cognição do inventário às questões passíveis de resolução com base em prova pré-constituída, preservando-se o rito próprio das ações autônomas para controvérsias que exijam instrução probatória mais ampla.

Ademais, a presença de herdeiros incapazes impõe redobrada cautela na condução do feito. A definição da higidez da alienação influencia diretamente a composição do acervo hereditário e, por conseguinte, a extensão dos quinhões de cada sucessor.

Prosseguir com a partilha sem prévia definição da validade do negócio impugnado poderia comprometer a segurança jurídica do provimento final e ensejar futura rediscussão da matéria, com evidente prejuízo à estabilidade das relações sucessórias.

A hipótese
subsume-se
, portanto, à previsão do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil
:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;
”

A norma
autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente.

Na hipótese, a
definição acerca da validade da alienação configura questão prejudicial externa, pois condiciona logicamente a correta delimitação do patrimônio a ser partilhado.

Tampouco prospera a alegação de que seria possível a cisão do feito para prosseguimento quanto a bens incontroversos

(veículos)
. Ainda que, em tese, a partilha parcial não seja absolutamente vedada, a incerteza quanto à extensão do acervo hereditário, especialmente quando a controvérsia envolve bem de potencial relevância econômica, recomenda prudência.

A eventual alteração da massa patrimonial pode repercutir no equilíbrio dos quinhões, tornando desaconselhável a fragmentação da marcha processual neste momento.

Tal compreensão, ademais, encontra-se em consonância com o parecer ministerial

(Id.
332480873
, fl.
144
)
, que expressamente consignou que a controvérsia relativa à validade das alienações extrapola os limites cognitivos do inventário e reclama prévia resolução em ação própria, justamente para resguardar a segurança jurídica da futura partilha e a adequada proteção dos interesses dos herdeiros incapazes.

Assim, a suspensão do inventário não configura indevida paralisação do processo, mas medida de racionalidade procedimental, orientada pelos princípios da segurança jurídica, da coerência decisória e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A QUESTÃO SUSCITADA.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS IMÓVEIS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE
.
RESTRIÇÃO ADMISSÍVEL DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO EXATO CONTEÚDO DO MONTE PARTÍVEL COMO CONDIÇÃO DA PARTILHA E DA ATRIBUIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO
.

[...]
2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, se a ausência de averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas nos bens imóveis que formam o acervo partível, configura uma condição essencial para a tramitação da ação de inventário. 3- Ausente o vício de omissão elencado no art. 535, II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado a questão suscitada para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4-
A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado é admissível desde que o elemento condicionante seja razoável. 5- A regra contida na Lei de Registros P
ú
blicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário
. 6- Recurso especial conhecido e desprovido
”
.

(STJ
,
Terceira Turma,
REsp 1637359
/
RS
, r
elator
a
Ministra N
ancy Andrighi,
Dje

11/05/2018)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO PARTILHA. IMÓVEL INVENTARIADO OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POR UM DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO.
De acordo com o art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
. Quando um dos herdeiros pretende adquirir o domínio do bem imóvel inventariado, a medida mais acertada é a suspensão da ação de inventário até o julgamento da ação de usucapião, em respeito
aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade do processo
”
.

(TJ
/
MG
, 19ª Câmara Cível, apelação
10000210215794001
, r
elator
Desembargador
Wagner Wilson,
D
je

11/08/2021)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE À FALECIDA. SUSPENSÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RESIDÊNCIA DO EX-CASAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O processo de inventário não é a via adequada para o debate de questões controvertidas ou não esclarecidas para os herdeiros, ainda que digam respeito ao patrimônio do de cujus, na medida em que indagações de maior complexidade acerca dos bens inventariados exigem dilação probatória, viável somente no procedimento ordinário.
Diante de divergência quanto à titularidade do bem imóvel residencial a ser partilhado, por envolver questão de alta indagação, impõe-se a suspensão do inventário e remessa das partes às vias ordinárias para que a inventariante possa, no juízo comum, comprovar que o imóvel controvertido não compõe o acervo hereditário partilhável
. Considerando que o cônjuge-sobrevivente, ocupa o imóvel sub judice a t
í
tulo de habitação, haja vista que o bem era destinado à residência do ex-casal à época do óbito da falecida, prevalece neste momento, o direito real de habitação. Recuso parcialmente provido
”
.

(TJ
/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1002337
.
33
.
2022
.
8
.
11
.
0020,
r
elator
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

18/09/2024)
.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou excesso na decisão impugnada, que aplicou corretamente o ordenamento jurídico ao reconhecer a existência de questão prejudicial externa apta a justificar a suspensão do feito sucessório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão que determinou a suspensão do inventário até a resolução da controvérsia relativa à validade da alienação do bem integrante do espólio em ação própria.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026